Tribunal: TJMT
Processo: 1051712-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051712-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MICHELLE NUNES - CPF: 041.037.419-96 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DR JOAO ALBERTO MENNA B. DUARTE (1o VOGAL); DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E JUROS E MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TOI IRREGULAR. INSPEÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS REGULARES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época) na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes ao procedimento recuperação de consumo do serviço de energia elétrica, hipótese que não ocorreu nos presentes autos.

2. A mera comunicação do órgão de proteção ao crédito com previsão de inserção em caso de inadimplemento não é documento suficiente para comprovar a efetiva inscrição.

3. Comprovado pela empresa e pela confissão do consumidor o atraso nos pagamentos de faturas mensais, são devidos valores por juros e multa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para declarar a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo 02/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte pugna pela procedência com a finalidade de reconhecer as irregularidades nas faturas de recuperação de consumo 02/2021 e faturas mensais de 05/2021, 06/2021 e 07/2021, com cobrança de juros e multa.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em discutir a legitimidade das faturas de recuperação de consumo expedidas pela concessionária de Energia Elétrica nos valores de R$ 2.529,00 (dois mil, quinhentos e vinte e nove reais) e R$ 1.770,36 (um mil, setecentos e setenta reais e trinta e seis centavos), de referência 02/2021, por supostas irregularidades na unidade consumidora. Ainda, quanto às cobranças de juros e multa nas faturas 05, 06 e 07/2021.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos ao fundamento que:

“Em face disso, tenho que a autor demonstrou quanto ao fato constitutivo de seu direito, competindo à Reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373 do Código de Processo Civil.

Assim, a Reclamada apresentou os dados cadastrais da Autora (Id. 113889907), bem como as notificações que lhe foram encaminhadas, as quais possuíram o condão de informar a consumidora acerca das irregularidades constatadas em sua unidade consumidora, os demonstrativos de cálculo de recuperação de consumo emitidas nos valores contestados nesta demanda (Id. 113889909), as fotos tiradas nas inspeções evidenciando a ligação direta no disjuntor, sem o aparelho medidor (Id. 113889910 ao Id. 113889922), bem como o histórico de consumo na unidade (Id. 113889912), o histórico de contas (Id. 113889913):

(...)

Nada obstante, consta, nos documentos anexos à defesa, o protocolo de entrega dos termos supramencionados no endereço da Autora (Id. 113889917), encerrando qualquer discussão acerca de possível desconhecimento dos termos de ocorrência e inspeção”.

Do procedimento de constatação de irregularidade.
Não se desconhece o direito da concessionária em apurar eventuais irregularidades e faturar valores efetivamente consumidos, contudo, impõe-se o cumprimento do devido procedimento administrativo, compreendendo, inclusive, o direito ao contraditório, o que não ficou demonstrado nos autos.

Em que pese a empresa tenha juntado três termos de ocorrência, um deles assinado, verifica-se que o termo que deu ensejo às faturas discutidas é o datado de 22/12/2020, portanto, não há que se considerar os demais para fins do presente julgamento.

Depreende-se da contestação, que o consumidor se recusou a assinar o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, fazendo-se necessária a comunicação via AR, com o comprovante respectivo, o que não ocorreu.

Denota-se que foi juntado comprovante de envio de AR, sem a comprovação da entrega e recebimento.

Disso resulta que a recorrente realizou o ato
motu proprio
, observância da regulamentação administrativa.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

A recorrida foi negligente ao não observar o disposto na legislação setorial no que tange a ampla defesa e contraditório tornando ilícita a conduta, assim, houve a irregularidade no procedimento administrativo, devendo as faturas combatidas atinentes à recuperação de consumo devem ser declaradas inexigíveis (02/2021).

Da cobrança de consectários legais.
A parte recorrente defende a insubsistências das faturas 05 a 07/2021 ao fundamento de que a residência está sem fornecimento de energia e sem padrão desde 2019.

Ainda, assevera que foram pagos os débitos em atraso.

As faturas 05 a 07/2021 têm como fato gerador multa, juros e correção das faturas de 10 e 11 de 2018 e 03/2019 e faturamento de 10 e 11 de 2018 e de 04 e 05 de 2019 – R$ 4.883,26; multa, juros e correção das faturas de 12/2018 até 05/2019 – R$ 1.538,78; e multa, juros e correção da fatura de janeiro de 2019 – R$ 292,19, respectivamente.

Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“é cabível a correção monetária a partir do vencimento da obrigação, mesmo não havendo previsão contratual a esse respeito” (REsp n. 1.148.397/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 24/11/2009, DJe de 2/12/2009).

Quanto aos juros moratórios, o artigo 397 do Código Civil assim dispõe:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Consoante narrado pela própria recorrente foram quitadas faturas em atraso, o que gerou as faturas supracitadas.

A corroborar, o histórico de contas juntado pela recorrida aponta que as faturas 10 e 11/2018 foram quitadas em 30/04/2021, a fatura 12/2018 em 04/05/2021, a fatura 01/2019 em 05/05/2021, a fatura 02/2019 em 03/05/2021, as faturas 03 a 05/2019 em 30/04/2021 – id. 170123878.

Nessas premissas, sem maiores delongas, comprovado pela recorrida e pela confissão da recorrente o atraso nos pagamentos, são devidos os consectários legais.

Do dano moral.
Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte recorrida de fazer prova mínima daquilo que alega. Aliás, a prerrogativa conferida de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto, em razão de que a parte apresentou somente a notificação do órgão de proteção ao crédito com previsão de inserção em 10 (dez) dias em caso de não pagamento, documento este que não tem o condão de comprovar os fatos constitutivos.

Tal situação é suficiente para afastar a indenização, pois compete a parte recorrida a demonstração, pois é inserido na prova do fato constitutivo de seu direito, de modo que, ao não juntar o extrato, a parte deixou de demonstrar a efetiva inserção e de afastar a aplicabilidade da Súmula 385/STJ.

Com essa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Logo, a ausência do extrato impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. Situação semelhante foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

A improcedência dos danos morais foi fundamentada, em primeiro grau, pela ausência de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora haja prova de sua existência.

Todavia, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002883-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO - ÔNUS QUE CABE AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do dano e a inexistência de negativação preexistente com a finalidade afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, visto que o extrato de negativação juntado com a petição inicial é incompleto.

2-

Documento que demonstra apenas 05 (cinco) negativações, quando do seu total se extrai 09 (nove) negativações, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais.

3-

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

(N.U 1028479-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito referente à recuperação de consumo.

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
EM PARTE,
somente para declarar inexigíveis as faturas de recuperação de consumo 02/2021, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Vencida a recorrente na maior porção, a teor do artigo 86, parágrafo único, condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da condenação, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023